Tribunal: STJ
Processo: 0034827-37.2017.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1279787 - RS(2018/0088833-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: RÉGIS BIGOLIN - RS059575
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: ENAR MALCORRA RODRIGUEZ
AGRAVADO
: GETULIO FLORES LOPES
AGRAVADO
: HELIO DUARTE
AGRAVADO
: JAMANDU CORDEIRO SALABERRY
AGRAVADO
: JUSSARA COELHO DO ROSARIO
ADVOGADOS
: PAULO LUIZ PEREIRA - RS051771
EVERSON PRANKE LOUZADA - RS076415
KARINA PASQUALI - RS084090
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55642802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 87418101-272b-4524-ba9f-fa5d5e9e0ab9

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 87418101-272b-4524-ba9f-fa5d5e9e0ab9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1279787 - RS(2018/0088833-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: RÉGIS BIGOLIN - RS059575
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: ENAR MALCORRA RODRIGUEZ
AGRAVADO
: GETULIO FLORES LOPES
AGRAVADO
: HELIO DUARTE
AGRAVADO
: JAMANDU CORDEIRO SALABERRY
AGRAVADO
: JUSSARA COELHO DO ROSARIO
ADVOGADOS
: PAULO LUIZ PEREIRA - RS051771
EVERSON PRANKE LOUZADA - RS076415
KARINA PASQUALI - RS084090
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA
DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face da decisão
acostada às fls. 681-683 e-STJ, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em julgamento monocrático, concluiu-se que "o entendimento do acórdão
recorrido encontra-se em consonância com a orientação deste Tribunal, (...) no sentido
Documento eletrônico VDA55284199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:18
Código de Controle do Documento: f1a07edf-5df7-4caf-bbf1-7395e99d93ef

de que sobre os valores a serem restituídos à entidade fechada de previdência privada,
incorporados aos proventos de complementação de aposentadoria complementar, por
força de antecipação de tutela posteriormente revogada, não devem incidir juros de
" (fl. 682 e-STJ).
mora
Inconformada, a entidade interpôs o presente agravo interno (fls. 715-719 e-
STJ) alegando, em síntese, a necessidade de incidência de juros e a inaplicabilidade da
Súmula 83/STJ.
Impugnação às fls. 723-731 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no
§1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do
do
que deixa de atacar especificamente os
art. 545
CPC/73
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP
julgado em
DJe de
, relator
5/9/2022,
12/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.935.702/GO
Turma, julgado em
DJe de
,
9/5/2022,
11/5/2022; AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021.
No caso em comento, a decisão agravada concluiu que "o entendimento do
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação deste Tribunal, (...)
no sentido de que sobre os valores a serem restituídos à entidade fechada de
previdência privada, incorporados aos proventos de complementação de aposentadoria
complementar, por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, não
" (fl. 682 e-STJ).
devem incidir juros de mora
E, nos termos da jurisprudência desta Casa, "para impugnar a decisão
agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir, cabe à parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
Documento eletrônico VDA55284199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:18
Código de Controle do Documento: f1a07edf-5df7-4caf-bbf1-7395e99d93ef

desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.081.170/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
No mesmo sentido:
, relator Ministro
AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
20/12/2024; AgInt no AREsp n. 2.728.453/SC
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024; AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.387.034/PR
julgado em
DJe de
e,
, relator
17/9/2024,
26/9/2024;
AgInt no AREsp n. 2.499.859/CE
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024.
Na hipótese, em que pese arguida a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ, não
de quaisquer precedentes em sentido diverso, de modo que não
houve indicação
restou impugnada a conclusão assentada na jurisprudência desta Corte.
Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do
e, ainda, do óbice
CPC/15
enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório
CPC/15,
do presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55284199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:18
Código de Controle do Documento: f1a07edf-5df7-4caf-bbf1-7395e99d93ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.279.787 / RS
Número Registro: 2018/0088833-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00348273720178217000 00948946520178217000 00975430320178217000 01422679220178217000
03336619120178217000 1422679220178217000 22640712420068210001 3336619120178217000
348273720178217000 70072707128 70073307795 70073334286 70073781528 70075695460
948946520178217000 975430320178217000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : RÉGIS BIGOLIN - RS059575
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVANTE : ENAR MALCORRA RODRIGUEZ
AGRAVANTE : GETULIO FLORES LOPES
AGRAVANTE : HELIO DUARTE
AGRAVANTE : JAMANDU CORDEIRO SALABERRY
AGRAVANTE : JUSSARA COELHO DO ROSARIO
ADVOGADOS : PAULO LUIZ PEREIRA - RS051771
EVERSON PRANKE LOUZADA - RS076415
KARINA PASQUALI - RS084090
AGRAVADO
: OS MESMOS
Documento eletrônico VDA55530017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:04
Código de Controle do Documento: f8faa7f0-9869-4e1b-8b07-4e5be66526aa

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : RÉGIS BIGOLIN - RS059575
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: ENAR MALCORRA RODRIGUEZ
AGRAVADO
: GETULIO FLORES LOPES
AGRAVADO
: HELIO DUARTE
AGRAVADO
: JAMANDU CORDEIRO SALABERRY
AGRAVADO
: JUSSARA COELHO DO ROSARIO
ADVOGADOS : PAULO LUIZ PEREIRA - RS051771
EVERSON PRANKE LOUZADA - RS076415
KARINA PASQUALI - RS084090
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:04
Código de Controle do Documento: f8faa7f0-9869-4e1b-8b07-4e5be66526aa